Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719098-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA AGRAVADO: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença 0721236-55.2024.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR, indeferira o pedido de gratuidade de justiça bem como o “pedido de transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários”. Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pela agravante em que foram julgados procedentes os pedidos para afastar a penhora que recaíra sobre o seu imóvel particular. A sentença, contudo, condenou a embargante, apesar do sucesso dos embargos de terceiros, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. Iniciado o cumprimento de sentença pelo advogado da parte contrária, a ora agravante formulou impugnação com duas matérias: (i) a concessão da gratuidade de justiça em seu favor e (ii) a imputação de responsabilidade à CIC – CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela situação que ensejou os custos processuais e despesa com honorários, apesar do julgamento procedentes dos Embargos de Terceiros em seu favor. Nesse sentido, a decisão agravada reconhecera que o pedido de regresso (transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários), deve ser objeto de ação própria, sendo impassível de ser aduzido em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista os limites objetivos do título judicial exequendo. A gratuidade de justiça, de seu turno, restou indeferida pelo fato de que a remuneração da embargante/executada, ora agravante, é superior à média dos brasileiros, não demonstrada, portanto, sua hipossuficiência. Em suas razões (ID. 71797947), a agravante afirma que é objeto do recurso a gratuidade judiciária e o desbloqueio judicial de valores em suas contas – decisões de ID. de origem n. 232439499 e 234713431. Argumenta que atualmente tem gastos elevados, maiores que a sua remuneração, fator que inviabiliza o custeio de qualquer outra despesa sem o sustento próprio e de sua família. Assevera que seu contracheque está repleto de empréstimos consignados, comprometendo significativamente sua renda mensal. Aduz que seus gastos com saúde e medicamentos são altos e indispensáveis para a manutenção da sua saúde e bem-estar, consumindo uma parcela considerável de seus recursos. Pondera que embora seja verdade que aufere rendimentos acima da média nacional, a concessão da gratuidade de justiça não pode ser baseada exclusivamente no valor nominal da renda, devendo ser ponderada com a análise concreta da capacidade financeira da parte. Indica que, para a Defensoria Pública do DF, o valor de R$ 7.590 (sete mil, quinhentos e noventa reais) representa patamar do mínimo existencial, abaixo do qual se presume a hipossuficiência da parte. Reitera que o valor líquido da sua remuneração é de R$ 5.573,52 (cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Apresenta documentação relativa à bloqueio de verbas supostamente impenhoráveis (ID. 71797952 e 71797953). Não houve o recolhimento do preparo, ante a formulação do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao dispositivo legal supracitado, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o benefício “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pela recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. A lista de documentos coligida sob o ID. 71797951 – contracheques, despesas com plano de saúde, condomínio edilício, IPTU e ITBI – é insuficiente para a concessão da benesse. Primeiramente, consoante já destacado pelo Juízo de primeiro grau, a agravante é agente policial de custódia, classe especial, integrante da PCDF, com subsídio de R$ 18.417,51 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) e valor líquido de remuneração atualmente em R$ 5.573,52 (cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) em decorrência não apenas de descontos obrigatórios, mas de uma dezena de empréstimos consignados com múltiplos bancos, e de três diferentes modalidades de amortização de dívidas com cartão de crédito. Ocorre que a jurisprudência da 8a Turma Cível é firme no sentido de que o comprometimento da renda com endividamento decorrente da própria gestão dos recursos de salários, inerente ao exercício da autonomia da vontade, não é critério para enquadrar pessoa com remuneração bruta elevada, e que usufrui de benesses típicas daquele que não é hipossuficiente, ao parâmetro da pobreza jurídica, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda superior ao critério de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e sua alegação de superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, § 2o, estabelece que a gratuidade pode ser indeferida se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece a presunção de hipossuficiência para pessoas com renda até cinco salários-mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública. 6. Na espécie, consoante Declaração de IRPF, relativa ao ano de 2023, a recorrente recebeu quantia superior a R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete ml reais) naquele ano. Além disso, conforme contracheques apresentados, percebe renda bruta mensal de R$ 8.831,47 (oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 7. O argumento de superendividamento não é suficiente para afastar a análise objetiva da capacidade financeira, pois decorre de escolhas individuais na administração patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a parte não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência." (Acórdão 1989494, 0701381-59.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Para fins de presunção da necessidade econômica e concessão de assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.590,00 (5 salários-mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Cabe salientar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – ainda que se limitem a circunstâncias como acesso ao sistema público de saúde e inexistência de imóvel próprio. Nesse contexto, observa-se que as despesas suplementares indicam que a agravante não é pobre no sentido legal, uma vez que custeia plano de saúde próprio e tem imóvel particular. Isso, em acréscimo à elevada remuneração bruta, bem ainda sem olvidar de que os empréstimos consignados, de forma inexorável, se desdobraram em valores financeiros diluídos em seu patrimônio, dos quais não se sabe a destinação, mas dos quais não se pode ignorar, são aspectos conclusivos pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Finalmente, necessário esclarecer que, em relação à renda indicada, o parâmetro utilizado pela DPDF, e apenas referenciado pelo TJDFT, é de 5 (cinco) salários-mínimos, para renda bruta, considerada no aspecto familiar, e não a renda individual líquida. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para recolher o preparo neste grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Indeferida a gratuidade recursal, mas com atenção ao fato de que há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado em sede de cognição sumária em razão dos bloqueios judiciais, destaco que sua análise apenas ocorrerá após o pagamento do preparo. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 12:37:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora